Tribunal: CARF
Processo: 10665.001966/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/10/2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os fundamentos do auto de infração.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em irregularidade do lançamento.
AFERIÇÃO INDIRETA. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o fisco pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, utilizando o critério proporcional à área construída para apuração dos valores devidos a título de mão de obra.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001966/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.512 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA ELISA DE OLIVEIRA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/10/2009
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA
CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em irregularidade do
lançamento.
AFERIÇÃO INDIRETA. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. OBRA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o fisco pode, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputar devida, utilizando o critério
proporcional à área construída para apuração dos valores devidos a título de
mão de obra.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001966/2009-41
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001966/2009-41

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 244/258) interposto contra decisão no acórdão
da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
de fls. 236/240, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado no AI - DEBCAD no 37.023.830-3, consolidado em 7/12/2009, no montante de R$
26.750,03, já incluídos juros e multa de ofício (fls. 2/11), acompanhado do Relatório Fiscal (fls.
12/15), relativo às contribuições sociais dos segurados devidas, destinadas à Seguridade Social,
incidentes sobre obra de construção civil objeto da matrícula CEI no 50.006.59060/62.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 237):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a pessoa física acima identificada,
no montante de R$ 26.750,03, na competência 10/09, consolidado em 07/12/2009,
referente a contribuição social destinada à seguridade social correspondente à
contribuição dos dos (sic) segurados, incidentes sobre remunerações relativas à mão-de-
obra empregada na execução de obra de construção civil apurada por aferição indireta
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, com base na Lei
8.212/91, artigo 33, §4°, conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. 1 1/14.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal a obra de construção civil se refere à construção
de um edifício residencial multifamiliar e comercial (salas e lojas) em alvenaria, com
área igual a 3.696,18 m2, que se encontra concluída conforme Declaração datada de
16/11/2009 da Prefeitura Municipal de Divinópolis, atestando o lançamento no cadastro
imobiliário em 08/08/2007.
A data de inicio considerada foi 02/09/2002 e o término foi 28/02/2008. O lançamento
foi arbitrado utilizando-se a Simulação de Regularização de Obras, fl. 15.
(...)
Segundo o Relatório Fiscal, foram ainda emitidos os seguintes autos de infração
(fl. 14):
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001966/2009-41

Da Impugnação
Devidamente cientificada do lançamento em 14/12/2009 (AR de fl. 27), a
contribuinte apresentou sua impugnação em 14/1/2009 (fls. 29/48), acompanhada de documentos
(fls. 49/234), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 237/238):
(...)
O contribuinte foi cientificado da presente autuação em 14/12/2009, conforme Aviso de
Recebimento - AR de fl. 26, e apresentou defesa, às fls. 28/47, que contém, em síntese:
Alega que para haver o dever jurídico de pagar o tributo é necessária a investigação
fiscal. Cita o CTN, artigo 142, e doutrina. Diz que reconhece o esforço da autoridade
administrativa para promover a investigação fiscal, contudo, deixou de capitular
corretamente os fatos. Pede o cancelamento do lançamento fiscal.
Diz que a intimação datada de 01/10/09 foi recebida por Danielle Silva, mas que a
autuada (Maria Elisa de Oliveira Silva) somente tomou conhecimento do procedimento
fiscal quando recebeu o Auto de Infração - AI, não existindo no endereço indicado no
AI a pessoa que recebeu a notificação para conhecimento.
Discorre sobre os princípios constitucionais do Devido Processo Legal, Contraditório e
Ampla Defesa. Alega que não houve a intimação do contribuinte para comparecimento
junto à RFB, pois não foi recebida por pessoa autorizada. Cita o Decreto 70.235/72,
artigo 23, doutrina, jurisprudência e afirma que a ausência de intimação regular imprime
nulidade ao lançamento.
Argumenta que o Auto de Infração foi elaborado em presunção, o que não aceita. Cita
doutrina. Afirma que a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430/96 colide com
as diretrizes do processo de criação das presunções legais, pois constatou-se não haver
vínculo entre 0 depósito bancário e o rendimento omitido.
Diz ser ilegal a aplicação do índice do SINDUSCON-MG para o cálculo do metro
quadrado de construção. Cita jurisprudência.
Alega que os documentos juntados são hábeis a comprovar os valores devidamente
recolhidos a titulo de pagamento dos salários e mão-de-obra, bem como as
contribuições previdenciárias que não foram consideradas pela fiscalização. Acrescenta
que o agente fiscal adotou como parâmetro de arbitramento as tabelas de preços de
construções do SINDUSCON/MG, existindo elementos suficientes para apuração do
valor real da base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo ilegítimo o
lançamento efetuado com base em arbitramento. Cita jurisprudência.
Diz não concordar com a aplicação da taxa SELIC, por ofender o princípio da
legalidade. Disserta sobre a matéria, cita jurisprudência e conclui que a taxa SELIC não
pode ser entendida com índice idôneo para cálculo dos juros de mora.
Pede seja julgado improcedente o Auto de Infração.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 8a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 6 de janeiro de 2011, no acórdão no 02-
30.306, julgou a impugnação improcedente (fls. 236/240), conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 240):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/10/2009
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001966/2009-41

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. JUROS.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao
padrão de construção.
As contribuições sociais pagas com atraso ficam sujeitas a juros e multa, ambos de
caráter irrelevável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 16/2/2011 (AR de fl.
242) e interpôs recurso voluntário em 15/3/2011 (fls. 244/258), com os mesmos argumentos da
impugnação, da qual é copia ipsis litteris, apresentados de forma sintetizadas, a seguir: i) do
dever de promover a investigação fiscal; ii) da intimação fiscal; iii) da presunção; iv) da
aplicação do índice do SINDUSCON-MG e v) do princípio da eventualidade – taxa SELIC.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Foram aduzidos os seguintes motivos para o cancelamento do lançamento:
Do Dever de Promover a Investigação Fiscal
A Recorrente alega que a autoridade fiscal deixou de capitular corretamente os
fatos, merecendo o lançamento fiscal ser revisto na forma do artigo 149 do CTN, impondo-se o
seu imediato cancelamento.
Todavia razão não lhe assiste, uma vez que o auto de infração e o relatório fiscal
preenchem os requisitos do artigo 142 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional) e
do artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, além de conter todos os pressupostos fáticos e
jurídicos da exigência fiscal.
Nesse sentido, agiu com acerto a autoridade fiscal, de modo que não pode se
cogitar qualquer cancelamento do lançamento.
Da Intimação Inicial
A Recorrente insurge-se alegando a nulidade do lançamento por não ter havido
intimação regular, uma vez que não houve intimação pessoal, ainda que feita por via postal,
deveria constar a assinatura da contribuinte no Aviso de Recebimento (AR).
A matéria não comporta maiores discussões, estando pacificado o entendimento
perante este órgão julgador, objeto de súmula vinculante, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 9
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001966/2009-41

É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse diapasão, delineia-se oportuno lembrar que a ação fiscal é um procedimento
de natureza inquisitória, onde a fiscalização, ao entender que está em condições de identificar o
fato gerador e demais elementos que lhe permitem formar sua convicção e constituir o
lançamento, não necessita intimar o sujeito passivo para esclarecimentos ou prestação de
informações. Não é a intimação prévia exigência legal para o lançamento do crédito. Nesse
sentido a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Posta assim a questão, não merece provimento a alegação da Recorrente.
Da Presunção
A contribuinte faz alusão à presunção do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996,
aduzindo que “as imputações feitas por presunção não se sustentam ante a ausência de
embasamento e a certeza de que os depósitos são rendimentos omissos”.
Conforme bem pontuado pela decisão de primeira instância, no caso concreto não
há qualquer vínculo entre o depósito bancário e o rendimento omitido, conforme excerto abaixo
reproduzido (fl. 238):
(...)
As alegações do sujeito passivo de que o Auto de Infração foi elaborado em presunção,
que a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430/96 colide com as ,diretrizes do
processo de criação das presunções legais, pois constatou-se não haver vínculo entre o
depósito bancário e o rendimento omitido, nada tem a ver com o presente lançamento
que não se refere a presunção legal de omissão de receita; por isso, tais argumentos
serão desconsiderados.
(...)
Concluindo-se do exposto que não merece reforma o acórdão recorrido neste
ponto.
Da Aplicação do Índice do SINDUSCON-MG
Em sua defesa a contribuinte afirma: i) ser ilegal a aplicação do índice
SINDUSCON como base de cálculo para o metro quadrado de construção e consequentemente
para aplicação do valor da penalidade aplicada é totalmente ilegal, pois além de não se tratar de
um índice oficial, seu valor extrapola e muito o valor real do metro quadrado efetivamente
construído e ii) ser ilegítimo o lançamento efetuado por arbitramento ante a existência de
elementos suficientes para a apuração do valor real da base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Segundo consta do Relatório Fiscal (fls. 12/13):
(...)
3. O proprietário acima identificado foi intimado à comparecer à unidade da RFB
correspondente para regularizar a obra de construção civil identificada em epígrafe,
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001966/2009-41

referente à construção de um edifício residencial multifamiliar e comercial (salas e
lojas) em alvenaria, que se encontra concluída conforme Declaração datada de
16/11/2009 da Prefeitura Municipal de Divinópolis, atestando o lançamento no cadastro
imobiliário de uma área igual a 3.272,58 m2 em 08/08/2007.
3.1 - A área considerada foi a do projeto aprovado discriminada no Quadro de Areas -
3.696,18 m2 e o término da obra considerado foi o da última Guia de Recolhimento da
Previdência - GPS- 02/2008.
3.2 - O contribuinte teve ciência da intimação em 30/09/2009, sendo que não
compareceu na unidade da RFB para regularização da obra no prazo previsto.
4. A obra está localizada no endereço em epígrafe e foi cadastrada no CEI - Cadastro
Específico do INSS com a matrícula n° 50.006.59060/62.
5. Portanto foi emitido em 03/12/2009 um relatório - Simulação de Regularização de
Obras, considerando a área de cálculo igual a 2.270,95 m2, com o valor originário total
a recolher (contribuição da empresa+segurados +terceiros) igual a R$ 69.914,87.
6. Serviram de base para este levantamento os seguintes documentos: Declaração da
Prefeitura Municipal de Divinópolis; Relatório Simulação de Regularização de Obras.
7. A Remuneração da Mão-de-obra utilizada na execução da obra foi apurada por
aferição indireta com base na área construída e no padrão da obra, utilizando-se as
tabelas do Custo Unitário Básico - CUB, divulgadas mensalmente pelo Sindicato da
Indústria da Construção Civil - SINDUSCON-MG. A obra foi enquadrada no padrão de
construção baixo em função do número de banheiros, na tabela R-8 do SINDUSCON-
MG, PROJETOS - PADRÃO RESIDENCIAL.
8. Com base nos elementos apresentados, o salário-de-contribuição referente à execução
da obra foi obtido através de aferição indireta, mediante cálculo de mão-de-obra
empregada com base no CUB - (percentuais para a obra tipo - alvenaria: nos primeiros
100 m2 = 4%; acima de 100 m2 e até 200 m2 = 8%; acima de 200 m2 e até 300 m2 =
14%; acima de 300 m2 = 20%), a qual foi multiplicada pelo CUB vigente na data do
cálculo (12/2009), igual a R$ 731,93/m2.
(...)
Depreende-se da reprodução acima que, apesar de regularmente intimada, a
contribuinte deixou de comparecer à unidade da RFB para regularizar a obra de construção civil,
de modo que a fiscalização utilizou os elementos que dispunha para a aferição indireta da mão de
obra utilizada, com base na área construída e no padrão da obra, utilizando-se das tabelas do
Custo Unitário Básico – CUB, divulgadas mensalmente pelo SINDUSCON-MG.
Como visto, o Relatório Fiscal especifica os pressupostos de fato do lançamento,
procedendo à apuração das contribuições devidas, com base na técnica de aferição indireta
prevista no artigo 33, § 4o da Lei no 8.212 de 1991.
A fiscalização apresentou os elementos de prova para fazer prevalecer os fatos
afirmados no lançamento. Neste contexto, verifica-se que o lançamento foi devidamente
motivado com a exposição dos pressupostos de fato e de direito, não havendo que se falar em
nulidade do lançamento.
Por sua vez, a decisão de primeira instância manteve o lançamento sob os
seguintes fundamentos (fls. 238/239):
(...)
O lançamento teve por base o que determina a Lei 8.212/91, artigo 33, §4° na redação
vigente à época do lançamento, que dispõe:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001966/2009-41

arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11, as contribuições incidentes a titulo de substituição e
as devidas a outras entidades e fundo.
(...)
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-
de-obra empregada, proporcional á área construída, de acordo com critérios
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ânus da prova em contrário.
Esse instrumento para apuração da mão-de-obra empregada na construção civil é de uso
indispensável na regularização de obras em que os responsáveis pela construção são
pessoas físicas, considerando que elas não dispõem de escrita regular e formalizada.
Logo, infrutíferas as alegações do sujeito passivo de que possui elementos suficientes
para apuração do valor real da base de cálculo da contribuição previdenciária.
Assim, o presente lançamento foi apurado, conforme o disposto no Capítulo IV, Seção
II - Dos Procedimentos para Apuração da Remuneração da Mão-de-Obra com Base na
Área Construída e no Padrão - da Instrução Normativa - IN RFB n° 971, de 13/1
1/2009, vigente à época do lançamento, artigo 342, que dispõe:
Art. 342. A apuração da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de
obra de construção civil sob responsabilidade de pessoa física obedecerá aos
procedimentos estabelecidos neste Capitulo.
Ainda de acordo com a IN RFB n° 971, de 13/11/2009, tem-se que:
Art. 335. A escolha do indicador mais apropriado para a avaliação do custo da
construção civil e a regulamentação da sua utilização para fins da apuração da
remuneração da mão-de-obra, por aferição indireta, competem exclusivamente à
RFB, por atribuição que lhe é dada pelos §§ 4o e 6o do art. 342 da Lei n° 8.212,
de 1991.
Art. 344. Para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de
obra de construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas
do CUB, divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de circulação
regular, pelos Sindicatos da Indústria da: Construção Civil (Sinduscon).
Portanto, ao contrário do alegado na defesa, correta a utilização das tabelas do CUB
divulgadas pelo SINDUSCON para aferição da mão-de-obra empregada na execução de
obra de construção civil.
(...)
Em virtude dessas considerações, não merece reparo o acórdão recorrido neste
ponto.
Do Princípio da Eventualidade – Taxa SELIC
A contribuinte insurge-se contra aplicação da taxa SELIC para o cálculo de juros
de mora, entendendo que os mesmos devem ser calculados na forma do artigo 161, § 1o do
CTN1.

1 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.
(...)
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001966/2009-41

Também neste ponto não assiste razão à Recorrente, uma vez que a matéria está
pacificada neste órgão colegiado, objeto da Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida, no sentido
da incidência dos juros à taxa SELIC:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
De aduzir-se, em conclusão, que não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital